Tribunal: TJSP
Processo: 1007236-30.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007236-30.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PEROLA DO ORIENTE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelada JEANE SANTOS DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007236-30.2019.8.26.0451 -Voto no 10050
2
Apelação no 1007236-30.2019.8.26.0451
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A e outro
Apelado: Jeane Santos da Rocha
Comarca: Piracicaba
Juiz de primeiro grau: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Voto no 10050
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Metragem
total supostamente inferior à prometida. Área comum de divisão
não proporcional. Consideração da parte gramada. Ausência de
mínima demonstração de que a vaga não comporta um veículo.
Indenização indevida. Precedentes. Ação improcedente. Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 256/257, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés ao pagamento
de indenização por dano material, correspondente a R$ 4.610,50,
corrigidos a partir deste pronunciamento pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês
a partir das citações. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das
custas do processo, despesas processuais e honorários ao advogado
da parte contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelam as rés, argumentando, em síntese, que a vaga
de guarda de veículos foi entregue a contento, em estrita
conformidade com o contrato firmado entre as partes, com o projeto
aprovado pela Municipalidade para construção do empreendimento e
de acordo com as especificações da matrícula do imóvel. Ressaltam
ter havido fruição prolongada da vaga sem qualquer oposição.
Apontam decadência do direito, cujo prazo conta-se da transmissão
da posse. Afirmam inexistir, por fim, dano material a ser reparado.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007236-30.2019.8.26.0451 -Voto no 10050
3
Por meio da demanda busca a autora ver-se ressarcida
do dano material decorrente da diferença a menor de metragem de
vaga de estacionamento vinculada à unidade imobiliária que adquiriu
da ré.
A
pretensão
da
autora,
assim,
provém
da
responsabilidade civil de construtora por defeito do produto.
Logo, na hipótese, aplica-se o prazo prescricional
decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não decadencial,
conforme já pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA
OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO
À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.205 DO CÓDIGO
CIVIL.1. O propósito recursal, para além da negativa de
prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de
qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora.2.
Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de
rigor a rejeição dos embargos de declaração.3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do
CPC/73.4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel
por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art.
26, II e § 1o, do CDC).5. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20
do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja
tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas,
positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser
ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel)
não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.7. À falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007236-30.2019.8.26.0451 -Voto no 10050
4
prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual
corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por
defeitos na obra").8. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018
grifado).
No mesmo sentido, o posicionamento desta Corte:
CONTRATO
Compra e venda de imóvel em construção

Danos materiais Publicidade enganosa e vícios do produto
Diferença de metragem da vaga de garagem entregue ao
adquirente Pretensão condenatória que não se sujeita ao prazo
decadencial, mas ao prazo prescricional geral de dez anos

Teoria do Diálogo das Fontes Decadência afastada Causa
que não se apresenta madura para pronto julgamento Regular
prosseguimento
do
feito
determinado

Recurso
provido.(Apelação Cível 1036309-94.2018.8.26.0576, Rel. Luiz
Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado,j. 30/07/2019);
Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel. Autor que
pretende o recebimento de indenização por perdas e danos
decorrentes de inadimplemento contratual. Entrega de vaga de
garagem com metragem inferior à contratada. Pretensão
condenatória sujeita a prazo prescricional decenal (art. 205 do
CC). Consumidor que não busca a complementação de área ou o
abatimento proporcional do preço. Inaplicabilidade do prazo
decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC ou anual
previsto no art. 501, § 1o, do CC. Recurso improvido.(Agravo de
Instrumento 2096791-36.2019.8.26.0000, Rel. HamidBdine, 19a
Câmara de Direito Privado,j. 17/07/2019);
Ação de indenização por danos materiais Decisão agravada
que dentre outras deliberações, rejeitou a arguição de
decadência, por entender que há a possibilidade de aplicação de
outras legislações a fim de se conferir mais proteção à parte mais
vulnerável da relação jurídica
Insurgência da requerida

Alegação de decadência
Não cabimento
Demanda
indenizatória sujeita a prescrição
Aplicação do prazo
prescricional de dez anos e não de um ano, como constou da
decisão agravada Dicção do disposto no artigo 205 do Código
Civil
Recurso não provido, com observação. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007236-30.2019.8.26.0451 -Voto no 10050
5
Instrumento 2116296-13.2019.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa
Barone, 2a Câmara de Direito Privado,j. 26/06/2019);
Indenização. Pretensão de reparação de danos envolvendo a
metragem da vaga de garagem. Pleito de indenização que não se
confunde com o direito potestativo ao abatimento do preço

artigo 501 do CC. Precedente do C. STJ. Aplicação do prazo
prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC. Prescrição
afastada.
Agravo
desprovido.(Agravo
de
Instrumento
2115082-84.2019.8.26.0000, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, 4a
Câmara de Direito Privado,j. 27/06/2019).
Assim também já me pronunciei no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2151905-57.2019.8.26.0000 (j. em
19/08/2019), sob minha relatoria.
Bem foi repelida, pois, a alegação de decadência.
Quanto ao mérito da pretensão indenizatória, consignou
o juízo de primeiro grau:
No caso em liça, não houve por parte das demandadas
o interesse na produção de outras provas além daquelas
constantes nos autos. Em razão da relação de consumo
supramencionada e existente entre as partes, era ônus das
rés provar que o tamanho da vaga encontrava-se de acordo
com o projeto aprovado, bem como o contrato entabulado
entre as partes.
Em que pese a vasta documentação trazida pelas rés,
não houve prova robusta em sentido contrário. Restando
configurados os danos materiais.
Com efeito, a parte requerida não logrou êxito em
comprovar que o tamanho da vaga encontra-se de acordo
com o projeto aprovado e o contrato pactuado entre as
partes.
Apontou-se na inicial que a área da vaga possui 10,17
m2, inferior aos 12 m2 que a autora entende prometidos pela ré
vendedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007236-30.2019.8.26.0451 -Voto no 10050
6
Alega-se que a convenção condominial faz referência a
12 m2 de área de “estacionamento descoberta de divisão não
proporcional”. Mas segundo a inicial, a mesma convenção dispõe que
“a área determinada para estacionamento de automóveis é composta
de uma área comum” (fls. 2).
Disso se extrai que, embora identificada, não há vaga
privativa, mas direito a estacionamento com divisão “não proporcional”
em área comum.
Não
há
mínima
demonstração
(verossimilhança),
outrossim, de que a vaga utilizada pela autora não comporta um
automóvel. A área possui a maior parte pavimentada e uma pequena
área gramada em seu prolongamento. Apenas os limites laterais estão
representados por faixas pintadas no solo (fls. 3).
A propósito, assim se decidiu na Câmara (com nossos
destaques):
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apartamento e vaga
de garagem. Autora alega que a área de sua vaga de garagem é
inferior à constante da matrícula. Autora reclama área a menor
em relação a uma vaga de garagem de 12m2. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora, por circunstâncias que,
mesmo superadas, impedem a procedência do pedido. Área
gramada que se inclui no cálculo da área da vaga de garagem,
não se confundido com "gramados" de área comum. Eventual
diferença de área que não impede a utilização da vaga para
guarda de veículos. Precedentes desta E. Câmara. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido (TJSP; Apelação
Cível
1035020-29.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/11/2019; Data de Registro: 01/11/2019).
Imóvel. Ação indenizatória. Vício por diferença de área.
Decadência ocorrida. Vaga de garagem, de todo modo, entregue
com a metragem prometida. Área de gramado que deve ser
computada juntamente com a de cimento. Guia que não obsta o
uso da área gramada. Precedente. Improcedência que se impõe.
Litigância de má-fé não configurada. Sentença revista. Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007236-30.2019.8.26.0451 -Voto no 10050
7
providos (TJSP; Apelação Cível 1039082-15.2018.8.26.0576;
Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019).
O pedido de indenização, portanto, deve ser rejeitado,
motivo por que o recurso da ré é provido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso das rés para
julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator